Tribunal: TJDFT
Processo: 0704137-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO CONSENSUAL. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. LAUDO PERICIAL. DELIMITAÇÃO DE PARTILHA. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em exame.
1. Apelações Cíveis visando a reforma da sentença.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a partilha do acervo patrimonial do ex-casal.
III. Razões de decidir.
3. Ao relator incumbe, em sede de juízo de admissibilidade, não conhecer de recurso, “inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
3.1. Conquanto haja similitude da fundamentação apresentada em primeira e segunda instância, é natural que o julgamento desfavorável enseja a devolução, ao Tribunal, dos mesmos argumentos apresentados na origem, o que, por si só, não fere o princípio da dialeticidade recursal, desde que no recurso haja fundamentos de fato e de direito capazes de evidenciar o propósito de reforma da decisão recorrida.
4. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento (art. 1.658 CC).
4.1. No regime de comunhão parcial de bens se partilham todos os bens adquiridos onerosamente, porque é presumido o esforço comum durante a constância do matrimônio, com exceção dos bens de uso pessoal, instrumentos da profissão ou ainda quando há sub-rogação de bens particulares, o que deve ser provado em cada caso.
4.1.1. A partilha dos eventuais direitos e obrigações incidentes sobre veículo financiado, deve se dar somente em relação às prestações do financiamento adimplidas na constância do relacionamento.
4.1.2. Comprovada a aquisição do veículo com recursos adquiridos antes da união entre as partes, a porcentagem paga com recursos particulares deve ser excluída da partilha, permanecendo a meação referente ao valor efetivamente pago durante a convivência.
4.2. No regime da comunhão parcial, a dívida contraída por um dos cônjuges durante a convivência matrimonial, deve integrar a partilha, uma vez que se presume que foram revertidas em favor da unidade familiar, nos termos do art. 1.663 e seguintes do Código Civil.
4.3. O uso exclusivo do bem comum por um dos ex-cônjuges – após a separação ou o divórcio – autoriza que a parte privada da sua fruição reivindique a parcela proporcional à sua quota-parte sobre a renda de um aluguel presumido, a título de indenização.
IV. Dispositivo e tese.
5. Apelação do Autor parcialmente provida. Apelação da Ré parcialmente provida. Sem majoração (Tema Repetitivo no 1.059 do STJ).
Tese de julgamento: “No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento (art. 1.658 CC).”